Tribunal: TCU
Processo: 019.382/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2021-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, determinar liminarmente o arquivamento deste processo, após dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal Fluminense, consoante os pareceres emitidos nos autos, e tornar o presente acórdão público. 1. Processo TC- Processo 019.382/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.